Tribunal: CARF
Processo: 10314.010988/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.010988/2005-58
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3302-002.561 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
DRAWBACK
Recorrentes
DAY BRASIL S/A E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL E DAY BRASIL S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência para análise dos documentos colacionados em sede de recurso
voluntário, vencidos os Conselheiros Walker Araújo (Relator originalmente designado), Wagner
Mota Momesso de Oliveira e João José Schini Norbiato, cujos votos foram computados na
sessão de julho/2023. Os Conselheiros José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green
revisaram seus votos emitidos na sessão de julho/2023 e acompanharam a Redatora ad hoc nesta
sessão de setembro/2023. Não votaram os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero Júnior e Celso
José Ferreira de Oliveira, pois já haviam sido computados os votos dos Conselheiros Wagner
Mota Momesso de Oliveira e João José Schini Norbiato. Designada para redigir o voto vencedor
a Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro – Redatora designada e Redatora Ad Hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro,Walker Araújo, Wagner Mota Momesso de
Oliveira, José Schini Norbiato e Flavio Jose Passos Coelho (Presidente),

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório constante à decisão de primeira
instância:
Mediante o MPF 0815500-2005-00070-0, a IRF/São Paulo procedeu à verificação do
cumprimento das obrigações relativas ao regime especial de Drawback Suspensão
assumidos pela interessada nos Atos Concessórios 2003-0079047 (de 13/06/2003),
2004-0016315 (de 06/02/2004), 2004-0192920 (de 05/08/2004) e 2004-0320529 (de
06/01/2005).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.010988/2005-58
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

Em seu relatório fiscal (folhas 41 a 57), a fiscalização informa, em síntese, que:
1 — verificou significativa divergência entre o estoque físico e o estoque contábil
constante do Livro Modelo 3;
2 — após uma série de intimações e respostas da interessada, concluiu que parte das
mercadorias estrangeiras encontradas em seu estoque não possuíam o respectivo registro
da DI no SISCOMEX;
3 — tecidos importados sob a égide do AC 2004-0320529 foram consumidos sem que
houvesse a contra-partida de exportação;
4 — relativamente ao AC 2004-0161315, parte dos tecidos importados sob o regime de
Drawback permaneceram em estoque, após a ocorrência da última exportação realizada
para a comprovação do regime;
5 — no corpo dos AC 's em questão foi consignada uma perda de matéria-prima de 5%
no processo produtivo. Porém, laudo técnica apresentado informa que a perda, no caso
dos tecidos, seria de cerca de 17,2%
6 — relativamente à matéria-prima encontrada fisicamente nos estoques que não
possuía regular importação, foi aplicada a pena de perdimento ou a multa prevista no
artigo 83, I, da lei 4.502/64, quando não localizada;
7 — conforme conferência física e análise do livro Modelo 3, detectou-se que as
mercadorias importadas pelas DI's listadas à folha 56 não se tratavam daquelas descritas
naqueles documentos, sendo então, aplicada a multa por falta de licenciamento ou
documento equivalente.
Foram então considerados descumpridos requisitos do regime aduaneiro especial e,
conseqüentemente, considerados devidos os tributos suspensos na importação,
conforme tabela constante às folhas 56, verso, e 57.
A fiscalização, então, lavrou o auto de infração às folhas 01 a 46, cobrando os tributos
devidos na importação, seus juros de mora, as multas previstas nos artigos 44, I, e 45 da
lei 9.430/96, além daquela prevista no artigo 169, I, "h" e §2°, I, do Decreto-lei 37/66,
com redação dada pelo artigo 77 da lei 10.833/03.
A interessada apresenta suas razões de defesa às folhas 745 a 753, alegando, em suma,
que:
1 — o documento "Comparativo da Constatação Fiscal", elaborado sela própria
contribuinte, refere-se a diversas mercadorias sob o regime de Drawba j Suspensão e
Isenção, além de mercadorias desembaraçadas com tributação integral;
2 — assim, por se tratar de quantitativos gerais de estoque, com inúmeras
movimentações pendentes, não poderia a denominada "variação final" servir de
referência inquestionável para gerar as repercussões que a fiscalização pretende extrair
do fato;
3 — a forma como foram iniciados os trabalhos da fiscalização contaminou todas as
providências supervenientes, a ponto de a requerente não ter condições de, naquela
oportunidade, repor as operações no caminho certo, mesmo porque não lhe restou outra
alternativa senão dar pronto atendimento às solicitações fiscais, observando o
comparativo antes mencionado;
4 — na elaboração do comparativo não foram consideradas as perdas no processo
produtivo;
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

5 — a fiscalização apenas presumiu que mercadorias desembaraçadas sob regime de
Drawback Suspensão foram aplicadas na elaboração de produtos destinados ao consumo
no mercado interno. Tal presunção é. i-çlativa e admite prova em contrário, vez que dois
dos AC's ainda estavam vigentes na ocasião em que ocorria a fiscalização;
6 — não se pode falar em concorrência desleal vez que as mercadorias desembaraçadas
sob o regime de Drawback Suspensão não têm similar nacional;
7 — relativamente ao AC 2004-0016315, cita Acórdão do Conselho de Contribuintes
descaracterizando inadimplemento alegado ela fiscalização, nos termos daquele
processo administrativo;
8 — quanto ao AC 2004-0192920, o 'mesmo ainda estava válido e que a beneficiária
poderia utilizar uma série de alternativas facultadas pela legislação que foram obstadas
pela iniciativa fiscal (aditamentos ou prorrogação do prazo, por exemplo);
9 — no que concerne ao AC 2004-0320529, não poderia a fiscalização, sem contar com
uma comunicação do DECEX apontando o descumprimento do regime, adotar as
providências de auditoria;
10 — as divergências apontadas na descrição das mercadorias são inoperantes e
irrelevantes. Conforme uma decisão proferida pelo TRF, divergências apuradas entre
mercadorias importadas e as consignadas nas guias, relativamente a aspectos
secundários e sem a evidência de dano ao Fisco ou intuito de burla, não comportam a
aplicação de multa;
11 — quanto a aplicação da multa prevista no artigo 83, I, da lei 4.502/64, com redação
dada pelo artigo 1° do Decreto-lei 440/68 e artigo 81, V, da lei 10.833/03, a interessada
discorda de sua aplicação e não encontrou nos autos qualquer prova inequívoca de que
tais infrações tenham ocorrido;
12 — não restou claro qual o critério utilizado pela fiscalização para considerar as
perdas ocorridas no processo produtivo;
13 — a tese da fungibilidade implicaria na aceitação, por parte d. fiscalização, do
cumprimento das obrigações assumidas;
14 — protesta por provas periciais, indicando perito e os quesitos fls. 752.
Esta DRJ baixou o processo em diligência (folhas 761 e 762) para que a repartição de
origem elaborasse uma planilha discriminando, por DI, o valor do crédito tributário
relativo às matérias-primas que excederam os percentuais de perdas compactuados nos
Atos Concessórios.
A fiscalização anexou à folha 765 a planilha solicitada. Às folhas 770 a 781, a
interessada manifestou-se, nos termos do artigo 44 da lei 9.784/99, alegando em síntese,
que:
1 — a tabela apresentada pela fiscalização traz alguns valores menores e outros maiores
que aqueles existentes no auto de infração, configurando uma completa inconsistência;
2 — para que a diligência fosse considerada atendida, a fiscalização deveria explicitar
qual a metodologia e fonte utilizadas para a elaboração da tabela. Da forma como está,
permanece a dúvida com relação à determinação dos valores decorrentes das alegadas
perdas excessivas;
3- requer seja feita nova análise pela fiscalização para que a planilha seja refeita e sejam
especificadas a metodologia de cálculo e as fontes utilizadas;
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

4 — a constatação dos estoques iniciais, pela fiscalização, ocorreu de forma
inconsistente, sendo consideradas ora contas com o sufixo DB, ora contas sem esta
indicação;
5 — o valor tributável não foi explicitado pela fiscalização. Não há no relatório fiscal a
explicitação da forma como se chegou ao valor tributável de cada DI;
6 — reitera ser nula a parte do auto de infração que trata de Ato Concessório que estava
válido à época da fiscalização;
7 — reitera ser nulo o auto de infração por incompetência da fiscalização sendo esta
prerrogativa da SECEX;
8 — houve a exportação do produto final no valor previsto no At Concessório;
9 — o relatório fiscal não trouxe prova cabal de um levantamento físico do estoque.
Não há relatório de realização de inventário físico ou demonstração dos métodos
critérios empregados. A fiscalização partiu de estimativas e presunções;
10 — o tecido TEC 1016 é o mesmo tecido que TEC 8016. Esta é um classificação
interna da empresa, sendo necessária a análise técnica das mercadorias par comprovar
que se tratam de tecidos diferentes.
A DRJ, por unanimidade de parte, julgou procedente em parte a impugnação da
Recorrente, para exonerar parcialmente do montante de R$ 2.777.38,71, o valor de R$
1.336.284,38 do crédito exigido a título de tributo e multa, conforme se verifica na planilha
abaixo:

Da parte sucumbente, a Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo, em
síntese apertada, suas razões de defesa.
Houve recurso de oficio.
Em 21.07.2011, a Recorrente formalizou pedido de desistência parcial do presente
recurso voluntário, unicamente com relação aos débitos de IPI, II, PIS e COFINS e suas
respectivas multas de oficio, os quais foram mantidos pela r. decisão da DRJ, e reiterou todos os
termos de seu recurso voluntário, no tocante à inaplicabilidade da multa de igual valor das
mercadorias importadas, do artigo 83, inciso I, da Lei n° 4.502/64.
É o relatório.
Voto vencido
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

Conselheira Mariel Orsi Gameiro – Redatora Ad Hoc
I – Admissibilidade
Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso
necessário, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento em R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais), na forma da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, que reza:
Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento
de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda
que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.
No presente caso, o valor exonerado do crédito tributário, incluindo no cômputo
tributo e multa, perfaz o montante R$ 1.336.284,38, valor este inferior ao limite de alçada
previsto na referida portaria.
Nestes termos, deixo de conhecer do recurso de ofício.
Em relação ao recurso voluntário, constasse que sua interposição se deu dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no normativo aplicável ao presente caso, cujas razões serão
analisadas a seguir.
II – Do Recurso Voluntário
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente em 21.07.2011, formalizou pedido
de desistência parcial do presente recurso voluntário, unicamente com relação aos débitos de IPI,
II, PIS e COFINS e suas respectivas multas de oficio, os quais foram mantidos pela r. decisão da
DRJ, e reiterou todos os termos de seu recurso voluntário, no tocante à inaplicabilidade da multa
de igual valor das mercadorias importadas, do artigo 83, inciso I, da Lei n° 4.502/64.
Assim, a única matéria objeto de julgamento será em relação a exigência da multa
de igual valor das mercadorias importadas, do artigo 83, inciso I, da Lei n° 4.502/64.
II – Do Penalidade previsto no artigo 83, inciso I, da Lei no 4.502/64
Nos termos do relatório fiscal de fls. 90-111, a fiscalização aplicou a penalidade
prevista no artigo 83, inciso I, da Lei no 4.502/64 para os casos onde houve movimentação de
matéria-prima sem o devido lançamento nos Livros Fiscais e consequentemente sem emissão de
nota fiscal, a saber:
Durante o curso da fiscalização foi encontrada uma divergência entre o estoque
físico e o estoque escriturado de matéria-prima, tal divergência foi lavrada em Termo de
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

Constatação, e a empresa foi intimada a explicar os motivos das discrepâncias
encontradas.
A empresa apresentou uma resposta denominada de "Comparativo da Constatação
Fiscal" onde informa que a divergência foi fruto da existência de diversas matérias-
primas sendo utilizadas em processo produtivo e sobras de rolos, que não haviam sido
consideradas pela fiscalização em sua contagem física.
Acatamos todas as retificações efetuadas pela empresa, porém o resultado final
ainda apresentava divergências de estoque que foram tabeladas abaixo por matéria-
prima.
(...)
Observamos que existem casos que o estoque físico é maior que o estoque contábil,
logo entendemos que estas matérias-primas deram entrada sem o lançamento nos Livros
Fiscais, impedindo desta forma a comprovação da sua regular importação, logo as
mesmas ficam passíveis da aplicação da Pena de Perdimento nos termos do inciso X do
artigo 618 do Decreto 4.543/2002 combinado com o Decreto-lei n° 37, de 1966, art. 105,
e Decreto-lei n° 1.455, de 1976, art. 23 e § l°, com a redação dada pela Lei n° 10.637, de
2002, art. 59.
Após a análise dos dados apresentados pela empresa intimamos a que a mesma
informasse quais as matérias-primas, cujo estoque físico tinha sido superior ao estoque
contábil, que ainda se encontravam em estoque, a resposta indicou as seguintes
mercadorias que foram apreendidas e serão objeto de lavratura de Auto de Perdimento:
(...)
Ao restante da matéria-prima será aplicada a multa igual ao valor da mercadoria
prevista no inciso I do artigo 83 da Lei n° 4.502/64 com redação dada pelo artigo 10 do
Decreto-Lei n° 440/68, por se tratar de mercadoria estrangeira consumida sem a
comprovação de sua regular importação. O valor da mercadoria utilizado foi o custo
médio assinalado no estoque em 31/03/2005.
(...)
Em outros casos o estoque físico é menor que o estoque contábil, significando que
a matéria-prima deu saída sem o devido lançamento nos Livros Fiscais e
conseqüentemente sem emissão de nota fiscal, sendo aplicável a multa igual ao valor da
mercadoria conforme previsto no inciso 1 do artigo 83 da Lei n° 4.502/64 com redação
dada pelo artigo 10 do Decreto-Lei n° 440/68. O valor da mercadoria utilizado foi o
custo médio assinalado no estoque em 31/03/2005.
Obviamente estes produtos que deram saída sem nota e que foram importados sob
o benefício de Drawback, serão glosados também pelo não atendimento ao compromisso
de exportação. (...)
Em sede impugnatória a Recorrente trouxe os seguintes argumentos para contestar
a imposição da multa:
15.- No atinente à aplicação da multa prevista no artigo 83, inciso I, da Lei
4.502/64, com a redação dada pelo artigo 1, do D.L. n 440/68, c.c. artigo 81, inciso V, da
Lei 10.833/03, a Requerente, desde logo, discorda de sua imposição.
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

Não encontramos nos autos qualquer prova inequívoca de que aquelas infrações
teriam ocorrido.
Dado a necessidade de esclarecimentos, a DRJ converteu o julgamento em
diligência para que fosse elaborada uma planilha semelhante aquela existente no item 18 do
Relatório Fiscal, discriminando, por DI, qual o valor dos tributos, juros e multas cobrados
exclusivamente das matérias-primas que excederam o percentual de perda estipulado nos Atos
Concessórios objeto de análise.
Às folhas 107-108 consta a resposta da fiscalização ao pedido feito de DRJ e às
fls.117-128 a manifestação do contribuinte acerca do Relatório Fiscal, onde se extrai os seguintes
argumentos:
28. E ainda que não o fosse, o Decreto n° 4.543/2002, em seu artigo 342, inciso I,
alínea b, prevê que, não cumprido o compromisso de exportar, o contribuinte pode optar
pela destruição de tais mercadorias, sem a cobrança de imposto (que só seria devido se
as mercadorias fossem destinadas para consumo, o que não seria o caso, pois as
mercadorias estavam em estoque).
29. Mais uma vez neste item a autoridade elenca contas de mercadorias
importadas sob o regime de drawback e contas de mercadorias de outras origens,
demonstrando total falta de técnica.
30. Também no que diz respeito às perdas no processo produtivo a fiscalização
cede à tentação de simplificar o que não é simples. A esse respeito, a Impugnante
apresentou laudo técnico, por meio do qual se atesta que a perda normal de seu processo
produtivo é em média de 17%. Isso é normal na indústria de tecidos, em que o formato
das peças impõe o descarte das beiradas. Este fato não é sequer contestado pela
fiscalização. Não obstante, considerando uma perda ficta de 5%, a fiscalização entende
que a diferença constitui saída de mercadorias sem a emissão de notas fiscais.
31. A Impugnante tem extrema dificuldade em entender porque havendo laudo
técnico comprobatório do destino das diferenças (perdas), a fiscalização entendeu que
deveria desconsiderá-lo e aplicar uma presunção (que neste caso teria que ser absoluta,
já que a prova em contrário estava pré-constituída) de saída sem nota.
32. Relembre-se que, ainda que constatada uma perda superior ao quanto
permitido, por mais que seja essa perda natural do processo produtivo, o contribuinte
está autorizado a destruir tais sobras e resíduos, sem a cobrança de imposto, nos termos
do artigo 342, inciso 1, alínea b, do Decreto n° 4.543/2002, o que sequer foi considerado
pela fiscalização.
33. Não obstante, é preciso se ater a uma diferença essencial entre as perdas da
legislação aduaneira e do IPI e as perdas que aqui se fala.
34. Quando o laudo da empresa aponta uma "perda" média de 17%, quer se dizer
que, para produção de determinada quantidade de blanquetas, precisa-se,
necessariamente, de mais tecido do que o incorporado ao produto final.
35. Isso porque os tecidos são, por vezes, recordados e amoldados de forma que os
retalhos e sobras não se prestam à produção de blanquetas, mas continuam sendo tecido,
parte aproveitável e parte não aproveitável em outras atividades. Ou seja, a legislação e
os Atos Concessórios não se referem a essa perda, que se poderia chamar de normal,
mas sim à destruição ou inutilização em razão de falhas na produção.
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

36. Esta circunstância já foi levada em consideração pelo Ato Concessório, já que
é notório que parte do tecido importado não é utilizado no produto que é exportado, não
porque se perde, mas porque não é utilizável nesta atividade. Além dessa "perda" há,
ainda, a perda do processo produtivo, tais como tecidos danificados que não podem ser
utilizados na produção de forma alguma, essa, sim, limitada a 5% do valor importado.
37. Afinal, ainda que se precise de mais tecidos para produção de determinado
número de blanquetas, o valor importado e constante do Ato Concessório é exportado no
formato do produto final. Como há sempre esse excesso, a fiscalização acaba por
entender, que há produto em estoque não exportado, quando, na verdade, houve a
exportação do produto final, no valor previsto pelo Ato Concessório, não se podendo
falar em não atendimento do drawback.
38. No item 16 do Relatório Fiscal, a fiscalização depreendeu que haveria
diferenças entre o estoque físico e o contábil concluindo que (i) para os casos em que
estoque físico era maior que o contábil presumiu-se a entrada sem lançamento na
escrituração, tendo sido decretado o perdimento por impossibilidade de comprovação da
importação e aplicada multa para a matéria-prima já consumida e (ii) para os casos em
que estoque físico era menor que o contábil, presumiu-se a saída sem documentação
própria e glosa pelo descumprimento do drawback.
39. Conforme já mencionado, o Relatório Fiscal não trouxe prova cabal de um
levantamento físico do estoque, que implicaria em medidas precisas dos tecidos. Não há
no auto de infração relatório de realização de inventário físico ou demonstração dos
métodos e critérios empregados. Mais uma vez partiu-se de estimativas ou presunções
para se constituir o crédito tributário, o que não se pode admitir!
40. Não obstante, é importante relembrar que a competência da fiscalização em
questão estava definida pelo MPF 0815500-2005-00070-0, qual seja, unicamente o de
verificar as operações de drawback (posteriormente alterado pelo MPF 08.1.55.00-2005-
00992-8, para expandir a fiscalização para o I.I. e IPI).
41. Ou seja, não tem competência a fiscalização para autuar ou glosar qualquer
valor que não seja referente ao drawback. Nesse passo, não poderia a fiscalização
autuar a Impugnante com base em uma suposta saída de mercadorias sem nota fiscal e
nem de importação ou entrada de mercadorias sem documentação própria, que não seja
no âmbito do drawback!
42. A extrapolação da função da fiscalização fica evidente à fl. 62, em que a
fiscalização menciona que além da diferença de estoque, ele autuaria TAMBÉM "pelo
não atendimento ao compromisso de exportação".
43. E note-se que há, na listagem apresentada diversas contas sem o sufixo DB,
não se podendo ter segurança com relação a qual contagem foi realizada pela
fiscalização e nem se tal contagem levou em conta apenas as mercadorias objeto do
drawback.
44. Releva notar que as diferenças de que se trata no auto são pequenas em
relação aos volumes totais da Impugnante, tendo a autuação atingido valores
astronômicos em função das pesadíssimas multas impostas, por vezes de forma
cumulativa sobre as mesmas operações e por isso inaplicáveis.
45. A esse respeito, mister ressaltar que, sendo exigidos os tributos devidos na
importação, por meio de auto de infração, inaplicável a multa de 100% do valor
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

comercial das mercadorias, haja vista que a cobrança dos tributos legitima e regulariza
a entrada das mercadorias, desfalcando a hipótese de incidência da referida multa.
46. Nesse sentido já decidiu o antigo Conselho de Contribuintes:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - PI
Data do fato gerador: 11/10/2000, 26/10/2000, 31/10/2000, 17/11/2000,
27/12/2000
Ementa: Não cabe a aplicação da multa igual ao valor comercial da mercadoria,
prevista para os casos de entrega a consumo de produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País, passível de perdimento, se o Fisco, no reexame
dos despachos aduaneiros, exige todos os tributos vinculados à importação irregular,
que motivara a aplicação da referida penalidade.
Recurso de ofício negado.
Resultado: Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de oficio.
Esteve presente ao julgamento o Dr. Leonardo Pimentel Bueno, OAB/DF n° 22.403,
advogado da recorrente. ANTONIO CARLOS ATULIM - Presidente da Câmara." (grifos
acrescidos) (Acórdão 202-18.607, Segundo Conselho de Contribuintes, Rel, Antonio
Zomer, D.O.U. 16.07.2008).
47. Tomemos como exemplo os bens objeto de perdimento. Os saldos de tecidos em
estoque supostamente importados sem documentação fiscal, acumulados de 2003, data
de início da recomposição procedida pela fiscalização, e meados de 2005, data da
autuação, assim se compõem:
(...)
48. A produção de blanquetas pela Impugnante no mesmo período, em metros
quadrados, foi a seguinte:
(...)
49. Cada metro quadrado de blanqueta produzida consome em média 3,771
metros de tecido importado. Traduzindo-se a produção acima para quadrados de tecido
consumido, temos que a Impugnante consumiu no período algo muito próximo de cinco
milhões de metros quadrados de tecido (1.326.197 x 3,77 = 4.999.762,69 m2).
50. Confrontando-se as "sobras de estoque" identificadas pela fiscalização com as
quantidades de mercadoria empregadas pela Impugnante no período considerado,
constata-se que a referida diferença corresponde a menos de um quarto por cento do
total (9.808,63/4.999.762,69 = 0,0022 = 0,22 %), quantidade esta absolutamente
irrelevante para justificar uma acusação de importação desamparada de documentação
fiscal correspondente.
51. A hipótese mais plausível e até óbvia para as diferenças constatadas está em
eventuais imperfeições no sistema de controle de produção e estoque da Impugnante,
tanto que as diferenças em questão se dão em relação a todos os produtos objeto de
levantamento, tanto a favor do estoque físico, como no caso das mercadorias objeto de
perdimento, quanto a favor do estoque contábil, caso em que a rigor faltaria mercadoria
importada no estoque físico. Estas pequenas diferenças muitas vezes se compensam, pois
tecidos de maior largura podem ser (e frequentemente são) utilizados em lugar de tecidos
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

mais estreitos na produção, situação esta que requer controles manuais sujeitos a erros e
que gera sobras em quantidade acima do usual.
52. Para se ter uma idéia ainda mais clara da imaterialidade das diferenças, a
Impugnante as converteu em metros lineares, da seguinte forma:
(...)
53. O tecido é importado em bobinas, com comprimento padrão de 366 metros,
mais ou menos 6 metros. O comprimento padrão é o estabelecido no mercado desse tipo
de tecido e a tolerância de 6 metros a maior ou a menor é também o estabelecido no
mercado desse tipo de tecido.
54. Portanto, as quantidades de mercadorias supostamente importadas sem
documentação fiscal pode perfeitamente ser resultante desta margem de erro nas bobinas
recebidas dos fornecedores ao longo do período fiscalizado.
Especificamente sobre o tema envolvendo a aplicação da multa, a DRJ não
analisou os argumentos explicitados pela Recorrente em sede de manifestação, restringindo o
julgamento as alegações apresentadas em sede de defesa, a saber:
Da Comprovação da infração por saída de mercadoria sem registro contábil
A interessada alega que não ocorreu a comprovação inequívoca da infração
penalizada no artigo 83, I, da lei 4.502/64, com redação dada pelo artigo 1° do Decreto-
lei 440/68 e artigo 81, V, da lei 10.833/03.
Entendo que não cabe razão a impugnante vez que a fiscalização demonstrou, de
forma inequívoca, que mercadorias devidamente registradas nos livros contábeis não
foram encontradas quando da verificação física.
Se tais mercadorias não se encontram nos estoques é porque foram consumidas
sem o respectivo registro nos livros contábeis.
Volto a afirmar que a interessada teve a oportunidade de explicar tais
divergências e assim o fez com a elaboração do já mencionado "Comparativo de
Constatação Fiscal". Tal documento foi aceito pela fiscalização, porém, somente serviu
para explicar parte das divergências apuradas. Com relação ao restante, restou sem
explicação a constatação feita pela fiscalização.
A falta de matéria-prima apurada decorrente dessa auditoria, sem as devidas
justificativas por parte da interessada, caracteriza saída de mercadoria sem o respectivo
registro contábil, situação fática que encontra hipótese punitiva no artigo 83, I, da lei
4.502/64, com redação dada pelo artigo 1° do Decreto-lei 440/68 e artigo 81, V, da lei
10.833/03.
A Recorrente, por sua vez, ao invés de pleitear a nulidade da decisão recorrida por
omissão na análise dos argumentos apresentados em sua manifestação, apenas reitera suas
alegações – apenas aquelas apresentadas em sede de manifestação de diligência -, se olvidando
que a análise de matéria por este Conselho que não foi objeto de julgamento na instância “a
quo”, acarreta supressão de instância.
Com efeito, a ausência análise e apreciação dos argumentos apresentados na
primeira instância pelo sujeito passivo caracteriza supressão de instância, fato cerceador do
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

amplo direito à defesa e ao contraditório, motivo de nulidade. Esse entendimento encontra
amparo no Decreto 70.235/1972 que, ao tratar das nulidades no inciso II do art. 59, deixa claro
que são nulas as decisões proferidas com a preterição do direito de defesa.
Contudo, por não se tratar de matéria de ordem pública, aquela reconhecida a
qualquer tempo, com ou sem impulsionando da parte, não cabe à este relator reconhecer de
ofício aquilo que não foi pleiteado pela parte recorrente, já que para todos os fins de direito,
houve concordância com termos utilizados pela DRJ para julgamento do processo.
Veja, a própria Recorrente alega omissão quanto a análise do argumentos
apresentados acerca da imposição da multa, entretanto, não pede a nulidade do acórdão
recorrida:
81. Um tópico que restou omisso no acórdão recorrido é o referente à multa de
igual valor das mercadorias supostamente importadas de maneira irregular, aplicada
pela fiscalização nos termós do artigo 83, inciso I, da Lei n° 4.502/64.
Nestes termos, deixo de conhecer dos argumentos sobre a aplicabilidade da multa
do artigo 83, inciso I, da Lei n° 4.502/64.
Diante do exposto, voto por não conhecer dos recursos de ofício e voluntário.
É como voto.
Voto vencedor
Conselheira Mariel Orsi Gameiro – Redatora designada
Delimitação da lide em sede de Recurso Voluntário
A recorrente protocolou em 21 de julho de 2011, petição na qual afirma a
desistência da discussão administrativa em relação ás exigências de IPI, II, PIS e Cofins, bem
como multas de ofício relacionadas, pela inclusão de tais débitos no Refis.
Resta, enfim, tão somente a discussão relativa à multa disposta no artigo 83,
inciso I, da Lei 4.502/1964.
Da nulidade
Da aplicação da multa disposta no artigo 83, inciso I, da Lei 4.502/1964
O conselheiro relator originário do presente processo, em sessão de julgamento
realizada em julho de 2023, votou pelo não conhecimento dos argumentos postos pelo recorrente
em relação à temática restante – que diz respeito tão somente à multa supramencionada, porque
não se manifestou sobre a expressa ausência de manifestação da DRJ sobre os argumentos
levantados em sede de diligência.
Entendeu que:
Com efeito, a ausência análise e apreciação dos argumentos apresentados na primeira
instância pelo sujeito passivo caracteriza supressão de instância, fato cerceador do
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

amplo direito à defesa e ao contraditório, motivo de nulidade. Esse entendimento
encontra amparo no Decreto 70.235/1972 que, ao tratar das nulidades no inciso II do art.
59, deixa claro que são nulas as decisões proferidas com a preterição do direito de
defesa.
Contudo, por não se tratar de matéria de ordem pública, aquela reconhecida a qualquer
tempo, com ou sem impulsionando da parte, não cabe à este relator reconhecer de ofício
aquilo que não foi pleiteado pela parte recorrente, já que para todos os fins de direito,
houve concordância com termos utilizados pela DRJ para julgamento do processo.
Veja, a própria Recorrente alega omissão quanto a análise do argumentos apresentados
acerca da imposição da multa, entretanto, não pede a nulidade do acórdão recorrida:
81. Um tópico que restou omisso no acórdão recorrido é o referente à multa de igual
valor das mercadorias supostamente importadas de maneira irregular, aplicada pela
fiscalização nos termós do artigo 83, inciso I, da Lei n° 4.502/64.
Nestes termos, deixo de conhecer dos argumentos sobre a aplicabilidade da multa do
artigo 83, inciso I, da Lei n° 4.502/64.
Para análise do respectivo argumento – se houve ou não preclusão quanto à
suposta nulidade incorrida pela decisão da DRJ, é necessário avaliar i) quais os pontos que foram
suscitados; ii) os limites de aplicação do princípio da dialeticidade e nulidades passíveis de
serem levantadas de ofício.
Quanto ao primeiro ponto, discorre o auto de infração:

Fl. 2480
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

Já na impugnação afirma o contribuinte que:

Na decisão da DRJ:

No recurso voluntário:
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

Fl. 2482
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

Nos parágrafos seguintes, a recorrente discorre longamente sobre os números
existentes para justificar as sobras de estoque, e a divergência constatada pela fiscalização
quando da verificação entre estoque físico e registro contábil.
Pois bem.
No voto relator, afirma o conselheiro que não conhece do argumento relativo à
multa disposta no artigo 83, inciso I, da Lei 4.502, porque não foi suscitada a nulidade do
acórdão da DRJ, tendo em vista insuficiente ou inexistente manifestação sobre essa temática – já
considerando que é a única discutida no bojo deste processo administrativo fiscal.
Divirjo de tal posicionamento.
As questões que envolvem interesse pública constituem espécies e formas de
controle do regular desenvolvimento do processo, e se amparam em um interesse público
graduável, de acordo com o momento e espaço que são observadas, podendo, ainda, basear-se
em questões de fato e direito, sua imperatividade pode ser variada, com identificação de
prejuízos distintos de acordo com o caso concreto, afetando de forma positiva ou negativa a
cognição exercida de alcance do exame meritório.
Não há qualquer razão na afirmativa posta pelo voto relator, seja porque é
possível suscitar respectiva nulidade da decisão da DRJ, quando deixa de abordar algum ponto
trazido pelo contribuinte em impugnação ou manifestação de inconformidade, até porque não há
delimitação exata de quais são as nulidades que podem ou não ser suscitadas em questão de
ordem pública, seja porque a decisão da DRJ se manifestou sobre o tema, ainda que aquém do
que deveria.
E é justamente nesse sentido que ocorre o apontamento do recorrente, quanto à
omissão ocorrida no acórdão da DRJ. Não há que se falar em nulidade, supressão de instância
quanto a determinado ponto da matéria, se não tratado da forma como gostaria o recorrente ou o
relator, para isso, cabe respectiva defesa em Recurso Voluntário e reforma da decisão na segunda
instância.
Noutro passo, o Decreto 70.235.1972, em seu artigo 17, dispõe sobre a preclusão,
quando afirma que considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O termo “expressamente contestada” não diz respeito à forma pela qual essa
matéria é contestada, mas sim da matéria em si, não havendo qualquer razão para digressões
quando não atendida a expectativa de defesa no bojo do processo administrativo fiscal.
Nesse contexto, entendo pela inexistência de preclusão, conforme explicitado, e
conheço dos argumentos apresentados pelo recorrente, quanto à multa disposta no artigo 83,
incido I, da Lei 4502, em sede de recurso voluntário.
Entretanto, e para além disso, vejo que cinge-se a controvérsia, no segundo
momento, no aceite de provas colacionadas em sede de recurso voluntário – considerando
volumoso acervo acostado aos autos pelo contribuinte, e posterior análise do direito aqui
pleiteado.
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

O debate, restringe-se a determinar se a multa aplicada tem supedâneo fático e
probatório para tanto, especialmente porque foi aplicada em decorrência da constatação de
diferença de estoque físico e contábil, quando da fiscalização realizada in loco e na esfera
documental da pessoa jurídica.
Afirma o contribuinte que a diferença de estoque corresponde a 0,22% de toda
produção, sendo irrelevante para fins de se considerar a multa por operação de importação
desacobertada de documento hábil para tanto, e colaciona, em sede de recurso voluntário, mais
de 20 volumes de documentos de cunho comprobatório, não só dessa diferença, mas do
cumprimento de suas obrigações acessórias e do regime de drawback suspensão.
Nesse contexto, entendo que a viabilidade da análise técnica depende da
verificação dos supramencionados documentos, e, para tanto, aceito as provas no Recurso
apresentado à presente segunda instância, com base nas seguintes considerações, que inicio no
artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da impugnação.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente porque
as provas que foram juntadas são documentos hábeis a embasar a argumentação trazida em na
impugnação, e especialmente, comprovar a afirmação posta pelo contribuinte.
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3302-002.561 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.010988/2005-58

Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, para tanto, e já por considerar que tais documentos tem o potencial de embasar
o argumento trazido pelo recorrente, voto pela conversão do julgamento em diligência para
respectiva análise dos documentos colacionados em sede de recurso voluntário.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2486
DF CARF MF
Original